Tribunal: TJSP
Processo: 1515579-11.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515579-11.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO DE ARAUJO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantida a r. sentença recorrida. O réu permaneceu preso no curso do processo,
e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515579-11.2020.8.26.0228 -Voto no 28501
2
VOTO No 28501
APELAÇÃO No 1515579-11.2020.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO 21a Vara Criminal
APELANTE: LEANDRO DE ARAÚJO SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Receptação simples Recurso defensivo requerendo
absolvição
por
insuficiência
de
provas,
e
subsidiariamente, a desclassificação para receptação
culposa, a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena na
segunda
fase
da
dosimetria
em
razão
do
reconhecimento da circunstância agravante da
reincidência do réu e a fixação de regime semiaberto
para o início de cumprimento da pena imposta e a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas
de
direitos
-
Provas
francamente
incriminadoras, consubstanciadas nas declarações da
vítima na fase administrativa e nos depoimentos dos
policiais militares na fase judicial Negativa do réu
isolada nos autos
Pena
Pena-base fixada no
mínimo legal Exasperação em 1/4 (um quarto) da
pena em razão do reconhecimento das circunstâncias
agravantes da reincidência e da calamidade pública
mantida reforma
Circunstância agravante da
reincidência comprovada e bem estabelecida na r.
sentença
Inviabilidade da substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515579-11.2020.8.26.0228 -Voto no 28501
3
privativa de liberdade por restritivas de direitos por
não ser a medida socialmente Réu reincidente
Regime fechado mantido Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 119/124, declarada a
fls. 124, o qual se adota, acrescenta-se que condenado LEANDRO DE
ARAÚJO SANTOS, às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias
multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no art. 180, “caput”,
do Código Penal.
A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação,
(fls. 132), apresentando suas razões recursais, (fls. 143/155), requerendo,
em
síntese,
absolvição
por
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para receptação culposa, a
exasperação em 1/6 (um sexto) da pena na segunda fase da dosimetria
em razão do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência
do réu e a fixação de regime semiaberto para o início de cumprimento da
pena imposta e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 159/164), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 173/180), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se os
termos da r. sentença recorrida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515579-11.2020.8.26.0228 -Voto no 28501
4
A r. sentença bem apreciou as provas, dando correta
solução à ação penal, de modo que a condenação do réu pela prática do
crime de receptação era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva é comprovada através do
boletim de ocorrência, (fls. 04/08), boletim de ocorrência do crime de
furto anteriormente praticado, (fls. 96/97), auto de exibição, apreensão e
entrega, (fls. 15/16), e pela prova oral produzida durante a
persecução penal.
Por sua vez, a autoria é incontroversa, de acordo com
as declarações da vítima do crime de furto na fase administrativa e dos
depoimentos judiciais dos policiais militares, dando conta de que após o
furto anteriormente praticado, o réu estava na posse do veículo
Fiat/Uno, de cor branca, placas BMF-4077/São Paulo/SP, pertencente à
vítima deste crime, pelo que de rigor a sua condenação.
Com efeito, a vítima Wagner Donizete de Marchi, ao
ser ouvido, na fase administrativa, (fls. 17), declarou que deixou o
veículo na via pública e ao retornou não o encontrou, acionando a
polícia militar e lavrou boletim de ocorrência acerca dos fatos.
As palavras da vítima são corroboradas pelos
depoimentos dos policiais militares Caio Ribeiro Paixão e Guilherme
Augusto Dias Maciel, ouvidos em juízo, os quais afirmaram que foram
informados via COPOM e estavam patrulhando, quando avistaram o
veículo parado, o qual parou no semáforo, pelo que resolveram abordar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515579-11.2020.8.26.0228 -Voto no 28501
5
o condutor, que afirmou que o veículo era de um amigo, mas não
informou os dados dessa pessoa. Acrescentaram que no contato do
veículo havia uma tesoura e que a vítima apresentou o documento do
veículo e declarou que havia sido furtado e mostrou até um vídeo.
Reconheceram o réu em audiência.
O réu Leandro de Araújo Santos, ao ser interrogado na
fase administrativa, (fls. 09/10), afirmou que na data dos fatos estava
conduzindo o veículo que foi emprestado por um amigo que não soube
precisar os dados, negando saber da procedência ilícita do veículo.
Na fase judicial, ao ser interrogado, negou o crime,
alegando que trabalha com lava rápido de veículo, e que por isso estava
conduzindo o veículo porque pediram para ele lavar o motor e a parte
debaixo dele, sendo que quem o levou até o seu estabelecimento foi a
pessoa chamada Ricardo e quando estava indo entregar o veículo,
quando foi abordado pela polícia militar. Informou a residência de
Ricardo e foram até o local, mas ele não estava neste local. Disse que o
veículo não tinha chave e que somente ligava com uma tesoura, mas não
desconfiou que pudesse ser objeto de crime.
A negativa do réu restou isolada nos autos, tendo em
vista que não comprovou que não sabia que o veículo era de
procedência ilícita, frisando, ainda, que o veículo sequer possuía a
chave, o que claramente comprova que ele sabia da sua origem ilícita,
até mesmo porque não é comum ligar o veículo com outro objeto que
não a chave dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515579-11.2020.8.26.0228 -Voto no 28501
6
Diante dessas evidências, notório que o réu praticou o
crime de receptação, haja vista que tinha a posse do veículo objeto de
furto anteriormente praticado, pelo que a sua condenação era mesmo de
rigor.

Assim, a sua versão da ausência de dolo no
cometimento do crime de receptação restou isolada nos autos, nada
comprovando acerca da sua versão dada aos fatos.
Destarte,
apurada
de
maneira
hialina
a
responsabilidade penal do apelante, impossível sua absolvição, pois a
prova é segura e coerente, dando conta do cometimento do crime.
Diante disso, pela verificação do dolo do réu, uma vez
que não provou o desconhecimento da origem espúria do veículo e
sequer apresentou qualquer documentação referente a ele, não havendo
se falar na desclassificação para o crime de receptação culposa.
Frise-se que alegar desconhecimento da origem ilícita
não basta para ser absolvido ou ter a sua conduta desclassificada para a
sua modalidade culposa, pois deve comprovar a veracidade da sua
narrativa para que possa ser considerada como sendo verdadeira.
Do contrário, somente dizer por dizer, sem provar, não possibilita o
reconhecimento da modalidade culposa do crime, mas por via reflexa,
autoriza a condenação pelo delito de receptação previsto no “caput” do
art. 180 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515579-11.2020.8.26.0228 -Voto no 28501
7
As penas foram criteriosamente fixadas, atendendo aos
critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, reconhecidas 02 (duas) circunstâncias
agravantes reincidência cf. fls. 79 dos autos e calamidade pública,
prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, pelo que a
exasperação em 1/4 (um quarto) foi adequada, considerando, ainda, que
quando da prática dos fatos destes autos, cumpria pena pelo crime de
latrocínio e estava no regime aberto, devendo ser mantida.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, por não ser a medida socialmente
recomendável, notadamente em face da reincidência.
Em face da reincidência do réu bem aplicado o
regime fechado para o início de cumprimento da pena.
Ressalte-se que o réu anteriormente praticou crime de
latrocínio e voltou a delinquir em crimes contra o patrimônio,
merecendo maior punição por parte do Estado-juiz.
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515579-11.2020.8.26.0228 -Voto no 28501
8
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais
efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente
consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-
se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o
seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o apelante pela prática do crime de receptação,
devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
recorrida. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a
situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator